Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça.
2. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades.
3. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
4. Negou-se provimento ao recurso.